Tribunal: TJES
Processo: 5005227-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005227-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL EXCLUSIVA REGIME ABERTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. DETRAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que alega constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que unificou penas em 10 anos, determinou regressão ao regime fechado e expediu mandado de prisão. Sustenta erro material no cálculo do SEEU, em razão da ausência de detração dos períodos de prisão preventiva e prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Habeas Corpus é via adequada para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal referente a cálculo de pena, detração e regressão de regime; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante apta a autorizar o conhecimento excepcional da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal deve ser realizada, em regra, mediante agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

O Habeas Corpus não constitui instrumento adequado para análise de controvérsias que demandem exame minucioso de cálculos, documentos e fatos relacionados ao cumprimento da pena.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a matéria já foi submetida ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos e determinou diligências complementares para aferição das datas de monitoração eletrônica.

Consta que o paciente cumpre pena unificada de 10 anos em regime fechado, com aproximadamente 56% da reprimenda executada, nova data-base fixada em 23/02/2026 e previsão objetiva de progressão em 19/11/2026.

Inexistem elementos que evidenciem desídia estatal ou ilegalidade manifesta apta a justificar concessão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005227-76.2026.8.08.0000

PACIENTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente MAIK RAMOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Vara de Execução Penal exclusiva de Regime Aberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em virtude de decisão proferida pelo Juízo da Execução, que procedeu à unificação de suas penas (totalizando 10 anos) e determinou a regressão para o regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada pela gravidade concreta do
modus operandi
e pela necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19139019), evidenciando que: i) o paciente cumpre pena total unificada de 10 (dez) anos em regime fechado, após nova condenação e regressão determinada em janeiro de 2026; ii) sobre o alegado erro no cálculo da pena, o pedido de detração do período de prisão domiciliar já foi indeferido anteriormente, sob o fundamento de que a medida cessou com a progressão ao regime aberto em janeiro de 2024; iii) o Juízo de origem determinou diligências de ofício para verificar as datas exatas da monitoração eletrônica, visando sanar qualquer divergência sobre a pena integralizada; e iv) por fim, atualmente o reeducando cumpriu aproximadamente 56% da reprimenda, com nova data-base fixada em 23/02/2026 e previsão de progressão de regime para 19/11/2026.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19233617), manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
, sustentando a inadequação da via eleita por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especificamente o agravo em execução. No mérito, argumenta que a controvérsia sobre o erro material no cálculo de pena e a detração do período de prisão domiciliar já está sendo tratada pelo Juízo de origem, que indeferiu o pleito inicial por entender que a medida cessou com a progressão ao regime aberto em 2024. Por fim, ressaltou que o magistrado de Primeiro Grau determinou diligências de ofício para sanar qualquer divergência sobre a pena integralizada, não restando configurada ilegalidade flagrante que autorize a intervenção excepcional por meio de
mandamus
.

É o relatório.

Decido.

De plano, observo que a impetração esbarra no obstáculo da inadequação da via eleita, visto que o cerne da controvérsia reside na alegação de erro material no cálculo do SEEU, sob o fundamento de que os períodos de prisão preventiva e prisão domiciliar humanitária não teriam sido detraídos do montante total da pena.

Consoante entendimento prevalecente neste e. Tribunal de Justiça, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou quando a ilegalidade é flagrante. A reforma de decisões do Juízo da Execução Penal deve se dar pela via recursal apropriada, qual seja, o Agravo em Execução (art. 197, da LEP).

“[...]
Inicialmente, verifica-se que a matéria veiculada na presente impetração se insere no âmbito da execução penal, cuja impugnação deve ser realizada pela via do agravo em execução, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5003357-30.2025.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/03/2025)

“[...] O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido.
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5010829-19.2024.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/09/2024)

O
Habeas Corpus
não se constitui via adequada para examinar pleitos afetos à fase de execução penal que demandem apreciação minuciosa de provas e cálculos complexos.

Ademais, compulsando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a questão já foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
. A Defesa atravessou petição requerendo a retificação dos cálculos para inclusão do período de prisão domiciliar, pedido este que foi indeferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal em 02/03/2026.

Na referida decisão, o magistrado fundamentou que o apenado obteve progressão ao regime aberto em 24/01/2024, de modo que a medida de prisão domiciliar não mais subsistia após a sua colocação em liberdade, e que o período em regime aberto vinha sendo regularmente computado. Destaca-se, ainda, que o Juízo de origem, zelando pela exatidão dos cálculos, determinou de ofício que os órgãos responsáveis informassem a data em que o equipamento de monitoração eletrônica foi efetivamente retirado do apenado, reiterando tal diligência em decisão de saneamento proferida em 16/03/2026.

Atualmente, o reeducando encontra-se no regime fechado, com pena total imposta de 10 (dez) anos, tendo cumprido 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Sua recaptura ocorreu em 23/02/2026, com previsão objetiva para nova progressão de regime em 19/11/2026.

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer desídia do Estado-Juiz ou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. A pretensão defensiva de revisão do cálculo de pena demanda o revolvimento fático-probatório inerente ao Agravo em Execução, sendo inviável sua análise nos estreitos limites do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19233617),
NÃO CONHEÇO
da ordem de
Habeas Corpus
, por absoluta inadequação da via eleita.

É como voto.